Tribunal: TJES
Processo: 5034947-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034947-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5034947-51.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

EMBARGADOS:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, SEBASTIAN ARIEL CUATTRIN e REGINA CELIA REIS CUATTRIN

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. TEMA 1.417 STF. OMISSÃO RECONHECIDA. ACLARAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por companhia aérea em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a condenação por falha na prestação de serviço de transporte. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de suspensão processual decorrente do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão no julgado ao não apreciar o pleito de suspensão nacional; e (ii) se a hipótese dos autos (atraso por rotação de aeronave) se amolda à controvérsia objeto do Tema 1.417 do STF, que trata da responsabilidade civil em casos de cancelamento ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de suspensão, o que impõe o acolhimento dos embargos para fins de integração do julgado, sem alteração da conclusão de mérito.

A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244/RJ) restringe-se a casos de fortuito externo (fatores meteorológicos ou atos de autoridade), que rompem o nexo causal.

O atraso decorrente de "rotação de aeronave" constitui fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não se enquadrando na moldura fática do precedente vinculante do STF (
distinguishing
), o que afasta a necessidade de suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para integrar o julgado e sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.560.244/RJ) aplica-se exclusivamente às controvérsias fundadas em fortuito externo ou força maior, situações alheias à organização da atividade da transportadora. 2. Atrasos ou cancelamentos de voo decorrentes de questões técnicas operacionais ou de 'rotação de aeronave' configuram fortuito interno e risco do empreendimento, não autorizando o sobrestamento processual por ausência de identidade com a matéria afetada na Suprema Corte (distinguishing)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.417 (ARE nº 1.560.244/RJ).

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

em face de acórdão proferido nestes autos (ID 18432715), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (ID 18590709), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria analisado a incidência do Tema nº 1.417 do STF, relativo, em síntese, à suspensão nacional dos processos que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por cancelamento ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em exame, assiste parcial razão a embargante, eis que não analisada a hipótese de suspensão.

O Supremo Tribunal Federal, ao afetar o Tema 1417, determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a responsabilidade civil das empresas aéreas por cancelamento ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, com vistas à prevalência das normas da Convenção de Varsóvia/Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Contudo,
a referida suspensão não é absoluta e se restringe aos casos de fortuito externo
, isto é, fatos estranhos à atividade da empresa (ex: fenômenos meteorológicos extremos, fechamento de aeroporto por autoridade), que rompem o nexo de causalidade.

No caso dos autos,
a controvérsia envolve problemas com outra aeronave (rotação de aeronave anterior com chegada atrasada), fatores que se enquadram como fortuito interno
, inclusive assim reconhecido por sentença.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que fortuito interno caracteriza-se como um risco inerente à atividade empresarial (risco do empreendimento), não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC.

A interpretação extensiva da decisão do STF para abarcar falhas técnicas ou operacionais (riscos internos) esvaziaria a proteção do consumidor prevista no CDC, não sendo esse o objetivo da afetação do tema, que visa unificar o entendimento sobre a excludente de responsabilidade em fatos externos.

Dessa forma, a hipótese fática apresentada nestes autos não guarda correlação direta com a controvérsia acerca da prevalência normativa discutida no ARE 1.560.244/RJ.
Trata-se de nítido caso de
distinguishing
, o que afasta a necessidade de suspensão do trâmite processual
.

Ante o exposto, considerando a ausência de identidade entre a matéria debatida nestes autos e o objeto do Tema 1.417/STF, não há que se falar em

suspensão do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para apenas ACLARAR o julgado e enfrentar a matéria debatida
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)